Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-94.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000002-94.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 18/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – PEÇA QUE REVELA A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Adilson de Almeida Costa e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento no dia 05 de dezembro de 2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negou provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, majorando os honorários advocatícios devidos pelo autor em razão da sucumbência, os quais foram aumentados em 10% (dez por cento), resultando na fixação final dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. O autor da ação foi condenado, por unanimidade, pela litigância de má-fé, sendo-lhe imposta a multa de 1 (um) salário mínimo; e, por maioria, a penalidade pela litigância de má-fé não foi aplicada ao advogado, sendo vencido, neste aspecto, o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que condenou o procurador do autor, impondo-lhe a multa de 1 (um) salário mínimo. Por unanimidade, a Primeira Câmara determinou, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), para análise do cometimento de possível transgressão funcional por parte do advogado. Agora, o embargante alega que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Conforme se extrai dos presentes autos, mais especificamente da documentação que acompanha a inicial, nota-se que, de fato há uma certa desordem na juntada das peças que se trata da integralidade dos autos do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.885/2019 – 6ª Cia PM Ind. Em sede inicial, o requerente defendeu a prescrição da pretensão punitiva da administração, em razão do art. 509 do Manual de Processos e Procedimentos - MAPPA, que a contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a ativação da sanção administrativa. Em evento 1 – OUT 15 – páginas 1 e 2, constam as ativações de sanção em relação ao Militar Adilson, ora requerente, sendo utilizado como referência o disposto na pág. 01, cuja data de ativação se deu em 26/08/2022. Nota-se que, logo adiante, na pág 03, tem-se uma nova folha de ativação de sanção, com data de 29/11/2021. Os fatos são semelhantes e a descrição demonstra que o Requerente foi enquadrado na mesma transgressão em ambas as situações, porém constam números de PCDs diferentes, o que esta defesa acredita ser um erro material no momento de elaborar o documento. Fato é, que em momento algum a parte embargante teve a intenção de enganar o judiciário misturando sanções e ativações de dois procedimentos distintos. Isso porque, com a devida vênia, caso esta defesa tivesse a intenção de manipular as provas dos autos, teria juntado tão somente aquela que favorecia ao seu cliente. Em verdade, o que se percebe é que, para cada decisão proferida em um âmbito diferente, era expedido um ato de ativação de sanção que era, automaticamente inutilizado, a cada vez que uma autoridade superior proferia decisão mais recente sobre outra, dentre todos os recursos administrativos feitos neste PCD. Diante disso, ocasionou uma certa confusão, que junto ao suposto erro material no documento, levou a entender que o embargante estava manipulando as provas dos autos, o que não é verdade! Mais uma vez, Excelências, cumpre esclarecer que nunca houve dolo na conduta processual do autor, ora embargante, muito menos por parte de sua defesa, que como bem explicitado no acórdão guerreado, atua em inúmeros feitos nesta justiça, junto à administração militar, além de prezar pelo exercício de uma advocacia honesta e proba em qualquer ocasião. a) Da ausência de dolo na conduta processual do Embargante e seu Patrono Acerca das condenações por litigância de má-fé, a jurisprudência é assertiva no sentido de exigir-se o dolo por parte daquele que está sendo condenado, ou seja, a parte que litiga necessita agir com a intenção de causar prejuízo ou se beneficiar com suas atitudes, entretanto, sempre com dolo, intenção, desejo de satisfação e obtenção de resultado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] III. REQUERIMENTOS Por estas razões, caso V. Exa. entenda que, de fato houve o equívoco por parte desta defesa, diante do raciocínio apresentado, pugna-se pelo reconhecimento da ausência de dolo ou qualquer intenção maliciosa por parte do embargante e seu patrono, dignando-se a reconsiderar a decisão anteriormente proferido, retirando assim a condenação de litigância de má-fé e, consequentemente, revogando a ordem de expedição de ofício à Ordem Dos Advogados do Brasil, por restar devidamente justificado. Por outro lado, caso V. Exa. concorde com esta defesa em razão do raciocínio anteriormente apresentado, requer a reconsideração da decisão, a fim de reconhecer o direito do Autor, ressaltando-se mais uma vez que a análise feita por esta defesa foi despretensiosa e inocente, considerando apenas os atos realizados durante o trâmite administrativo e as datas em que foram praticados. [...] Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 27. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes desembargadores, este recurso é daqueles que nos fazem pensar a respeito das condições de procedimentalidade e prosseguibilidade dos aclaratórios. Vejam, vossas excelências, que o embargante não aponta, isso mesmo, não aponta, qualquer omissão, obscuridade, erro ou contradição no acórdão, e limita-se a pedir a reconsideração a respeito da litigância de má-fé, sem atentar para o fato de que a fase da apelação já passou. É impressionante ver, como já lecionou o eminente desembargador Fernando Galvão em algumas oportunidades, que muitos embargos de declaração são apresentados sem a mínima observância às hipóteses de cabimento. Neste caso, as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, e estes querem apenas renovar a apreciação de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada, lastreada em votos completos, bem completos, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento quanto à efetiva e comprovada ocorrência da litigância de má-fé, com aplicação de multa ao militar e expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais –, afastando qualquer ação despretensiosa ou inocente do militar e da sua defesa, bem como afastando a possibilidade de equívoco por parte dos mesmos. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivos, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator